Tribunal: TJSP
Processo: 2180613-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pré-arbitragem - Pedido liminar de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda de energia incentivada, até instauração do Juízo Arbitral – Superveniente prolação de sentença antes do julgamento do presente recurso – Perda de objeto – Observância de que a sentença substitui a decisão interlocutória, por se tratar de juízo de cognição exauriente

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pré-arbitragem - Pedido liminar de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda de energia incentivada, até instauração do Juízo Arbitral – Superveniente prolação de sentença antes do julgamento do presente recurso – Perda de objeto – Observância de que a sentença substitui a decisão interlocutória, por se tratar de juízo de cognição exauriente – Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.